Tribunal: STF
Processo: RE 1392657
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Ceará interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVIL. RECURSO ANTERIOR QUE EM PARTE DEIXOU DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA (ART. 1.010, II, III, IV, CPC). INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NAQUELA PARCELA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO VERIFICADA. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DE CORTES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Em suas razões recursais, sustenta o ente agravante, inicialmente, que o recurso anterior (apelação cível) foi suficiente para enfrentar as razões de decidir do Juízo a quo em Sentença. 



    2. Ocorre que, diferentemente do alegado pelo ente agravante, o resultado da decisão monocrática ora adversada que deixou de conhecer de parte do apelo não foi fundado essencialmente em razão da repetição de trechos de argumentos utilizados na peça de contestação, mas, sim, pelo fato de que essa reprodução não foi suficiente para enfrentar os fundamentos embasadores da conclusão realizada pela Juízo a quo. 



    3. Prosseguindo, aduz o Estado do Ceará não possuir a propriedade da área localizada no bairro “Terrenos Novos”, e que por isso não deve arcar com todos os custos de demarcação estabelecida. No mesmo sentido, sustenta que o Poder Judiciário não pode impor ao Poder Executivo a realização de políticas públicas como determinado em sentença. 



    4. Pois bem, assevero que não merece prosperar a tese de que o Estado do Ceará não deve arcar isoladamente com os custos para a demarcação dos imóveis, porquanto nada impede que o agravante, se assim entender, por vias administrativas ou judiciais, possa intentar regressivamente reaver parte deste gasto que entender ser de responsabilidade de terceiros. 



    5. Ademais, embora o ente recorrente informe que no ano de 2011 foi realizada a doação do Estado do Ceará para o Município de Sobral da área de matrícula nº 156, conforme a lei nº. 14.918/2011, verifica-se que a demanda foi iniciada no ano de 2008, logo, ao tempo do início da ação era de responsabilidade do Estado do Ceará a administração do terreno em deslinde. 



    6. Avançando, entendo pela manutenção do comando decisório objurgado acerca da responsabilidade do Estado do Ceará para realizar a Regularização Fundiária Urbana, eis que o fato de eventualmente o Ministério Público Estadual também ser legitimado para tal incumbência não afasta, por si só, a legitimidade do Ente recorrente e a responsabilidade atribuída em Sentença. 



    7. Na mesma perspectiva, evidenciada a omissão estatal em dar concretude à sua obrigação legal de promover a regularização fundiária, impõe-se a atuação excepcional do Poder Judiciário, como forma de inibir a violação de direitos fundamentais, como na hipótese. 



    8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 2º da Constituição Federal.



    Alega ofensa ao princípio da separação dos Poderes, gerando a judicialização indevida de políticas pública, infringindo o princípio da reserva do possível, além de incorrer em indevida limitação orçamentária do Poder Executivo.



    Sustenta que “o cerne da controvérsia gira em torno de ato de alçada exclusiva do Poder Executivo cuja realização e o seu modo, bem como sua oportunidade e conveniência, quanto ao momento de concretizá-lo, são absolutamente insindicáveis pelo Poder Judiciário”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ADMISSÍVEL A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DESSE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. – Parecer pelo não provimento do recurso”.



    Decido.



    O Tribunal de origem decidiu que é de responsabilidade do Estado do Ceará a Regularização Fundiária Urbana, sendo cabível a atuação excepcional do Poder Judiciário como forma de inibir a violação de direitos fundamentais.



    O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES 



    1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE nº 1.230.668/AM - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/7/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 692.541/SP - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/9/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).



    Ademais, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, no que concerne à discussão relativa à responsabilidade do Estado do Ceará, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE nº 1.129.433/RS - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente